Tribunal: TJMT
Processo: 1001189-73.2021.8.11.0035
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001189-73.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO - CPF: 035.094.951-44 (APELANTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA ESCONDIDA EM COMPARTIMENTO OCULTO DE VEÍCULO. NEGATIVA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33,
caput,
c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), impondo pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. A defesa pleiteou o afastamento da majorante do art. 40, V, o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o), bem como a isenção de custas processuais. A sentença já havia reconhecido a atenuante da confissão espontânea, substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e concedido o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o réu faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, §4o, da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se é possível afastar a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da mesma lei; (iii) determinar se o réu deve ser isento do pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais, entre os quais a ausência de dedicação a atividades criminosas, o que não se verifica no caso concreto diante do transporte de elevada quantidade de cocaína (36,9 kg), ocultada de forma estratégica em compartimento interno do veículo, mediante pagamento de R$ 8.000,00, revelando profissionalismo e envolvimento com organização criminosa.

4.

A jurisprudência do STJ admite que a quantidade e o modo de acondicionamento da droga, quando somados a outros elementos do caso concreto, constituem fundamento idôneo para afastar a minorante do art. 33, §4o, por evidenciar dedicação à atividade ilícita.

5.

A incidência da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 independe da efetiva transposição de fronteiras estaduais, bastando prova inequívoca de que a droga se destinava a outro estado, conforme orientação da Súmula 587 do STJ.

6.

A condenação ao pagamento de custas processuais é obrigatória, nos termos do art. 804 do CPP, sendo a gratuidade judiciária, quando cabível, apta apenas a suspender a exigibilidade, não a isentar o réu da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

Tese de julgamento: “1. A elevada quantidade de droga, seu alto valor econômico, a forma de ocultação e a logística utilizada evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa e afastam a aplicação do redutor do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06. 2. A majorante prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06 incide mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras, sendo suficiente a demonstração de que a droga se destinava a outro estado. 3. A condenação criminal impõe, como efeito automático, a obrigação de pagamento das custas processuais, podendo o juízo da execução suspender sua exigibilidade com base na hipossuficiência do condenado”.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
e §4o, e 40, V; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 587; STJ, AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 26.05.2020;
AgRg no HC n. 941.481/GO, Rel Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; AgRg no HC n. 855.837/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023; AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018;
TJMT, Enunciados Orientativos n. 04 e 30.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
contra a r. sentença constante no ID 251981723, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que, nos autos da ação penal no 1001189-73.2021.8.11.0035,
condenou-o
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06
, à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

Na sequência, o magistrado sentenciante procedeu à detração do período de prisão domiciliar (2 anos, 2 meses e 13 dias) e concluiu que restaria ao réu o cumprimento da pena de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais constantes do ID 253927670, o apelante pleiteia: (
i
) o
afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas
, sob o argumento de que não houve efetiva transposição de fronteiras estaduais, uma vez que a função do recorrente seria apenas transportar o veículo até cidade localizada no mesmo Estado; (
ii
)
o
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06
, diante da sua primariedade, dos bons antecedentes, da ausência de integração à organização criminosa e
por não se dedicar a atividades delituosas; (
iii
) a
aplicação da
atenuante da confissão espontânea
; (
iv
)

a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
; (
v
) a
isenção do pagamento das custas processuais
e (
vi
) o
direito de recorrer em liberdade
.

Em contrarrazões ao recurso defensivo, disponíveis no ID 261658799, o
Parquet
pugna pelo seu

desprovimento
a fim de manter incólume a r. sentença prolatada, entendimento que também foi adotado no parecer emitido pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, constante dos autos eletrônicos sob o ID 277194864.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto aos pedidos de: (i) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao delito previsto no art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06; (ii) substituição da sanção privativa de liberdade por penas restritivas de direitos; e (iii) direito de recorrer em liberdade, é certo que o
apelo não deve ser conhecido
, diante da
manifesta ausência de interesse recursal
, uma vez que o d. Juiz sentenciante, na segunda fase da dosimetria penal, reconheceu a referida atenuante quanto ao crime de tráfico de drogas; procedeu, após a detração do período de prisão cautelar, à substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos; e concedeu ao ora apelante o direito de recorrer em liberdade, conforme consta no ID no 251981723 – Pág. 11.

No mais, registra-se,
ab initio
, que o recurso em análise é
tempestivo
, foi interposto por parte legítima e o meio processual eleito revela-se adequado e necessário à consecução dos objetivos almejados, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo interposto pela i. Defesa.

Com o objetivo de melhor elucidar o quadro fático da causa sob exame, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia contra
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
pela prática da conduta criminosa tipificada no art. 33, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/06, nos seguintes termos:

“Extrai-se do Inquérito Policial que, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 11h00, no km 48.0, Br 364, município de Alto Garças/MT,
João Marcos Cicigliano do Nascimento
, com consciência e vontade, transportou e trouxe consigo, 36 (trinta e seis) unidades de tabletes de substância entorpecente análoga a cocaína, com massa bruta de 36.905 kg (trinta e seis vírgula novecentos e cinco quilogramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substância esta causadora de dependência física e química.

02 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Ressai dos autos que, no dia 24 de setembro de 2021, por volta de 11h00,
João Marcos Cicigliano do Nascimento
conduzia um veículo automotor Jeep/Renegade, placaQWZ3755, com destino a Barretos, no Estado de São Paulo.

Na ocasião, o increpado transportava cerca de 36.905 kg (trinta e seis vírgula novecentos e cinco quilogramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de COCAÍNA.

Ocorre que, durante o transporte, o increpado foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal no km 48.0, Br 364, município de Alto Garças/MT. No momento da abordagem, o increpado relatou que era funcionário do Bradesco e que o seu destino era a cidade de Barretos/SP.

Durante a entrevista, João Marcos demonstrou nervosismo em excesso, com consequente tremor nas mãos. Ante tal comportamento, os Policiais suspeitaram que o denunciado estaria a praticar algum delito, ocasião em foi solicitado o desembarque, com a realização das buscas de praxe.

Sendo assim, a ação policial descortinou a o transporte de 36 (trinta e seis) tabletes de substância com aspecto de pasta base de cocaína, escondidos no interior das portas traseiras e dianteira direita do veículo. Posteriormente. Constatou-se também que o increpado fazia o transporte interestadual, de Mato Grosso ao Estado de São Paulo.

Infere-se que o Laudo de Perícia Criminal Federal (id. 73114302) constatou que o material contido nas unidades de tabletes obteve resultado positivo para a presença de COCAÍNA, substância psicotrópica de uso proscrito no país, que pode causar dependência física e/ou psíquica.

Por fim, necessário destacar as circunstâncias gravíssimas do fato e que merecem a valoração judicial em momento posterior de fixação da pena base: (01) utilização de via pública federal e muito movimentada para o transporte de substância entorpecente o que colocou outras pessoas, veículos e transeuntes em risco; (02) imensa quantidade de entorpecentes: 36.905 kg(trinta e seis vírgula novecentos e cinco quilogramas), o que gera um dano social elevadíssimo especialmente se consumido por pessoas diversas; (03) a natureza do entorpecente, cocaína, passível de causar elevada dependência química no ser humano, em nítida afronta aos direitos à saúde e à dignidade de eventuais usuários de entorpecentes; (04) alto valor do entorpecente apreendido, porquanto a quantidade em questão representa milhões de reais em moeda corrente e (05) transporte interestadual do entorpecente Neste ínterim, apenas uma pessoa que goza da confiança de lideranças criminosas do tráfico organizado seria contratado para fazer esse transporte.”
–
Denúncia, ID 251979742
.

Por tais fatos, o recorrente foi denunciado pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas, instaurando-se a correspondente ação penal, a qual tramitou sob o crivo do devido processo legal, culminando no reconhecimento da
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do crime previsto no art. 33
, caput,
c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006. Nesse contexto, insurge-se o réu perante esta instância revisora, nos termos já delineados.

A
materialidade do delito
e a respectiva
autoria
atribuída ao recorrente encontram-se amplamente comprovadas nos autos, não constituindo objeto de impugnação recursal. De fato, tais elementos podem ser extraídos: (i) do auto de prisão em flagrante (ID 2519735, p. 1); (ii) do boletim de ocorrência (ID 251979735, p. 22); (iii) do termo de exibição e apreensão (ID 251979735, p. 14); (iv) dos laudos periciais, que atestam resultado positivo para cocaína – substância proscrita no território nacional – (ID 251979735, p. 16-18 e 64-69); e, principalmente, (v) dos depoimentos judiciais prestados pelos policiais rodoviários federais
José de Carvalho Bastos Filho
e
Fernando Pandolfo Chaves
, que implicaram diretamente o recorrente na prática do tráfico interestadual de entorpecentes (Relatório de Mídias, ID 261658797).

Ultrapassadas essas considerações introdutórias, passo à análise do mérito recursal.

I –
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI No. 11.343/06
:

Como primeiro fundamento recursal, a Defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, em favor de
JOÃO MARCOS
, sob o argumento de que, no caso concreto, não há comprovação de que o apelante se dedique a atividades criminosas, razão pela qual estariam preenchidos todos os requisitos legais para a concessão do benefício, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Contudo,
não assiste
razão à tese defensiva.

Ao tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao tráfico de entorpecentes, majorando as penas previstas na lei anterior, a Lei n.o 11.343/2006 instituiu uma benignidade modulada em relação ao pequeno traficante, com a previsão da causa especial de diminuição da pena comumente denominada de “tráfico privilegiado”.

A benesse está positivada no §4.o do art. 33 da Lei Antidrogas e tem como finalidade conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas que por um lapso social ou financeiro cometem de forma isolada o narcotráfico, o que significa dizer que a teleologia da norma diz respeito a abrandar a sanção penal do traficante ocasional.

Em outras palavras, o redutor tem seu centro de gravidade no caráter esporádico da conduta realizada pelo agente e pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância que deve ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam o caso concreto.

Assim, a incidência da minorante condiciona-se, por força da própria previsão legal, ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis, a saber, (
i
) que o agente seja primário; (
ii
) com bons antecedentes;
(iii
) não se dedique a atividades criminosas; e (
iv
) não integre organização criminosa.

Portanto, para o acusado ter o benefício da causa especial de redução da pena prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, sendo que os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva [ser primário e possuir bons antecedentes], de modo que basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. No entanto, quanto às duas últimas condições [não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa], a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa.

Diante desta exigência de índole legal, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, porquanto possível extrair dos autos indicativos concretos de que se dedica a atividades criminosas.

Ao indeferir o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o d. magistrado sentenciante assim consignou,
verbis:

“[...] Observando os requisitos legais, sabe-se que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, teve como objetivo dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, ao indivíduo que não faz do tráfico o seu meio de vida. Justamente por merecer reprovabilidade distinta e, por consequência, tratamento menos gravoso do que aquele destinado ao traficante habitual.

Assim, na forma do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, o réu deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: a) ser primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedicar a atividades criminosas; d) nem integrar organização criminosa. Podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender do caso concreto.

Nessa ótica, também é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não é fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do privilégio.

No caso dos autos, não foram localizadas outras ações penais em trâmite anteriormente a este fato em desfavor do acusado, não havendo, portanto, notícias sobre a existência de maus antecedentes ou reincidência do réu.

Por outro lado, as circunstâncias do crime indicam que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que foi evidenciado pelo modus operandi para a prática do delito. Com efeito, há provas de que o agente se deslocou do Estado de Mato Grosso, trafegando por Rodovia Federal, com destino ao Estado de São Paulo, tudo isso transportando as drogas em compartimento oculto de seu veículo.

Muito embora não tenha ocorrido a modificação do veículo, infere-se que o agente se utilizou de compartimento natural das portas do automóvel, retirando o “forro”, escondendo os entorpecentes e recolocando-o com claro intuito de ocultar os entorpecentes e dificultar a busca.
O compartimento escondia e acondicionava elevada quantidade de cocaína, aproximadamente 36.905kg, quantidade muito significativa de entorpecente
.

Com base em estudos, nota-se que a média de preço da cocaína é de R$72.814,40 (setenta e dois mil, oitocentos e quatorze reais e quarenta centavos) por Kg[1]. Dessa feita, estima-se que o valor da carga apreendida poderia alcançar o montante deR$2.621.318,40 (dois milhões seiscentos e vinte e um mil trezentos e dezoito reais e quarenta centavos).

O acervo provatório também evidenciou planejamento para o transporte da droga, deixando evidente que o acusado se dedicava a atividades criminosas, pois agiu de maneira organizada, planejada, preordenada, com envolvimento de terceiros não identificados para transportar interestadualmente enorme quantidade de cocaína, em compartimento oculto.

Assim, os elementos do caso concreto indicam, com a certeza necessária, não haver que se falar em tráfico privilegiado, sendo este entendimento já acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a saber: [...]

Portanto, não cumprindo os requisitos dispostos no §4° do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, inviável o reconhecimento de tráfico privilegiado. [...]” –

Sentença, ID 2519811723, p. 6-9
.

Com efeito, não obstante o acusado fosse tecnicamente primário ao tempo do delito e possuidor de bons antecedentes, entendo que o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão e com destino para outro estado da Federação, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas.

Não se mostra razoável admitir que alguém preso com elevada quantidade de droga de alto valor econômico –
36 (trinta e seis) tabletes de COCAÍNA equivalentes a 37,004kg (trinta e sete quilogramas e quatro miligramas)
–, cujo destino do transporte diz com outro Estado da Federação, ostente a condição de traficante eventual, de modo a ser merecedor do referido benefício.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[a]inda que não integre, em caráter estável e permanente, a organização criminosa, o transportador tem perfeita consciência de estar a serviço de um grupo dessa natureza
” (AgRg no AREsp n. 1.611.320/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Acresça-se, outrossim, que
a forma de acondicionamento do psicotrópico
, fracionado em tabletes cuidadosamente embalados e ocultados nos compartimentos das portas do veículo, reforça, de modo inequívoco, a convicção acerca da habitualidade do réu na prática de atividades ilícitas. Aliás, ao tratar do tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 30
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“A quantidade,
a
forma de acondicionamento
da droga apreendida,
como também a
existência de apetrechos utilizados para comercialização
de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
.”
(Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018)
– Destaquei.

Ademais, como cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 1o/7/2021), que “
[a] utilização supletiva desses elementos [natureza e da quantidade da droga apreendida] para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
”.

À toda evidência, a situação versa sobre considerável quantidade de entorpecente, cujo desenlace ilícito foi realizado com requinte organizacional, com suporte e logística oferecidos por terceiros, o que demonstra inconteste comunhão espúria de pessoas ligadas a atividades criminosas, na medida em que exsurge do caderno processual que
JOÃO MARCOS
, em contato com várias pessoas ligadas à narcotraficância, aquiesceu à empreitada delitiva, ficando responsável por conduzir o automóvel contendo entorpecentes até outro Estado da Federação, tudo isso mediante a promessa de pagamento de considerável quantia, consistente em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) só
pelo transporte da droga, como o próprio réu confessou judicialmente.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais rodoviários federais
José de Carvalho Bastos Filho

e
Fernando Pandolfo Chaves
prestaram declarações harmônicas em relação às informações anteriormente ofertadas na fase inquisitiva.

O
policial rodoviário federal
Fernando Pandolfo Chaves
, relatou, em juízo, que no dia 24 de setembro de 2021 realizava operação rotineira de fiscalização na rodovia BR, nas imediações do município de Alto Garças, acompanhado do colega
José Filho
. Durante essa diligência, abordaram um veículo Jeep Renegade conduzido por
JOÃO MARCOS SICILIANO DO NASCIMENTO
. Este, ao ser interpelado sobre o destino da viagem, afirmou dirigir-se à cidade de Barretos (SP) para visitar o pai hospitalizado, mas não foi capaz de fornecer maiores informações, demonstrando comportamento visivelmente nervoso.

Prossegue asseverando que o condutor alegou também exercer a função de bancário na agência do Bradesco, situada em Cáceres/MT. Diante das inconsistências e do nervosismo evidenciado, os policiais procederam a uma inspeção mais rigorosa do veículo, constatando que as portas apresentavam peso excessivo e fora do padrão usual. Frente a essa constatação, o ora recorrente confessou estar transportando substância entorpecente no interior do automóvel, que se encontrava locado. Após a desmontagem das portas, foram encontrados tabletes de droga, os quais, segundo estimativa visual da testemunha, totalizavam aproximadamente quarenta quilos.

A testemunha acrescentou que o réu informou ter recebido a carga ilícita no município de Várzea Grande/MT, com a incumbência de transportá-la até o Estado de São Paulo, mediante pagamento de quantia, cujo valor exato não foi lembrado pelo declarante. Esclareceu, por fim, que a droga se encontrava oculta nas cavidades internas das portas, utilizando-se da estrutura original do veículo, sem alterações externas perceptíveis, caracterizando o conhecido
modus operandi
denominado “mocó natural”. [Relatório de Mídias, ID 261658797].

Em sintonia com as declarações acima, o
policial rodoviário federal
José de Carvalho Bastos Filho
discorreu em juízo que, em 24 de setembro de 2021, enquanto desempenhava atividade ostensiva de fiscalização em companhia do colega
Fernando Pandolfo Chaves
, efetuou a abordagem de um automóvel modelo Jeep Renegade. Durante a entrevista preliminar, o condutor alegou ser empregado do Banco Bradesco e informou que estava em deslocamento para fins pessoais. No entanto, as justificativas apresentadas revelaram-se contraditórias e imprecisas quanto à motivação e ao destino da viagem, ensejando fundada suspeita por parte dos policiais.

Em razão dessas inconsistências, procedeu-se a uma busca minuciosa no interior do veículo, ocasião em que foi identificada a presença de substância entorpecente, presumivelmente cocaína, acondicionada nos compartimentos internos das quatro portas do automóvel – dianteiras e traseiras. O material ilícito encontrava-se ocultado nos chamados “
mocós naturais
”, isto é, nos espaços originais das portas, acessado mediante a simples remoção e posterior recolocação dos forros, sem que houvesse qualquer modificação visível na estrutura do veículo.

Continuou seus relatos aduzindo que o ora apelante foi imediatamente autuado em flagrante e conduzido à Delegacia da Polícia Civil do município de Alto Garças. Segundo o depoente, o acusado confessou que recebera a carga ilícita em Várzea Grande/MT e que tinha como destino a cidade de São Paulo/SP, onde entregaria a droga, tendo sido prometido o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo serviço de transporte. [Relatório de Mídias, ID 261658797].

Neste ponto, importa consignar que o fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais rodoviários federais que diligenciaram na fase inquisitiva
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando
inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito
.

E salvo melhor juízo, nenhuma pessoa sem envolvimento com o tráfico de drogas auxilia no transporte dessa quantidade de cocaína, mediante o pagamento de considerável montante, sem que no mínimo já conhecesse todo o esquema criminoso, o que só espessa a conclusão de que faz do narcotráfico um meio de vida.

A propósito, é evidente que nesse ramo de atividade ilícita lança-se mão de pessoas com as quais se mantenha vínculo de confiança, desenvolvendo a ilicitude com cuidados e eliminação de riscos. E operação como a constatada nestes autos não se elabora ou executa-se de um dia para o outro, apressadamente, mas, sim, organizada e cuidadosamente, por meio de pessoas ligadas por vínculo e comprometimento, pois, os tabletes de cocaína foram adredemente acondicionadas nos compartimentos das portas do veículo.

No exercício desse pacto, exteriorizando comunhão de propósitos, conjugação de esforços e distribuição de tarefas, em busca de proveito comum, o apelante transportava o estupefaciente com certa margem de segurança, mediante apoio de pessoas ligadas à associação criminosa, ainda que momentaneamente ou de forma esporádica.

Por tudo isso, estou convencido de que as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas à quantidade de droga e forma de acondicionamento, revelam profissionalismo que constitui indicativo de envolvimento com atividades delitivas, notadamente com o narcotráfico, a reforçar a conclusão acerca da sua habitualidade na prática criminosa.

Nessa toada, já decidiu o c. Tribunal da Cidadania:

“
Na hipótese dos autos, observa-se que as instâncias ordinárias afastaram a redutora com amparo em fundamentação idônea. Conforme destacado, o modus operandi da prática delitiva, consistente no transporte interestadual de elevada quantidade de entorpecentes de natureza lesiva (622kg de cocaína), em caminhão especial com esconderijo que dificultou a revista pelos agentes, que denotou um maior planejamento e requinte
, além do fato do agravante ter oferecido "milhões" aos agentes para que não revistassem o caminhão,
o que fez as instâncias ordinárias concluírem que haveria ligações estreitas com organização criminosa, sendo incompatível com a figura do traficante iniciante; demonstrativo de sua dedicação à atividade delitiva
. Concluiu-se, assim, que o acusado não se tratava apenas de "mula" do tráfico. Ademais, para se acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas, inviável em sede de habeas corpus. 3.
O entendimento desta Quinta Turma do STJ é no sentido de que a utilização concomitante da quantidade de droga apreendida para elevar a pena-base (1a fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (3a fase) - por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa - não configura bis in idem
. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). (...)”
(STJ. AgRg no HC n. 941.481/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).-

destaquei.

“6.
A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente que a paciente se dedicava à atividade criminosa, haja vista não apenas a expressiva quantidade e natureza do entorpecente apreendido - 4.750, 7 gramas de cocaína (e-STJ, fl. 38) -, mas principalmente devido às circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - após denúncias anônimas noticiando à polícia que uma mulher receberia drogas no terminal rodoviário do Jabaquara, SP, e as transportaria para outro Estado, razão pela qual os policiais realizaram uma campana e conseguiram apreender a paciente com os entorpecentes, havendo ela lhes informado que havia recebido as drogas de Alemão e que as levaria para Guarapari, ES, onde receberia, por essa tarefa, R$ 1.000,00 - (e-STJ, fl. 38); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante eventual, mormente considerando-se que tamanha quantidade e expressivo valor monetário desse tipo de droga, não seria confiada a pessoa inexperiente na atividade
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 855.837/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023) – destaquei.

Nesse cenário, concluo que todos esses elementos concretos seguramente comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante
JOÃO MARCOS

não faz jus ao benefício do art. 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/2006
, devendo ser mantido o indeferimento da
minorante
.

II –
DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PERTINENTE AO “TRÁFICO INTERESTADUAL”:

A Defesa do apelante, em suas razões recursais, sustentou que não restou devidamente caracterizada a interestadualidade do tráfico, razão pela qual requer o afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.

Ocorre que, como é pacífico na jurisprudência, a aplicação da referida majorante não exige a efetiva transposição das fronteiras entre unidades da Federação, sendo suficiente a demonstração, nos autos, de que os entorpecentes apreendidos tinham como destino outra unidade federativa.

Nesse sentido orienta o enunciado de
Súmula n.o 587 do STJ
:

“Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006
, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual
”.
(SÚMULA 587, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017) – destaquei.

Na mesma toada sedimentou-se a jurisprudência deste e. TJMT:

“04. A incidência da causa de aumento de pena contida no inciso V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006
prescinde da efetiva transposição de divisas interestaduais, bastando a comprovação de que a substância entorpecente tinha por destino outro Estado
ou o Distrito Federal”
. (Enunciado Orientativo n.o 04 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

No caso em tela, os depoimentos judiciais das testemunhas
José de Carvalho Bastos Filho
e
Fernando Pandolfo Chaves
, ambos policiais rodoviários federais, relataram que, durante fiscalização de rotina, deram ordem de parada ao veículo conduzido pelo ora recorrente, o qual demonstrou excessivo nervosismo ao explicar os motivos da viagem, comportamento que despertou suspeita na equipe policial. Em razão disso, foi realizada uma busca minuciosa no automóvel, ocasião em que se localizou expressiva quantidade de cocaína.

Indagado sobre os fatos, o réu confessou ter buscado o material ilícito na cidade de
Várzea Grande/MT
e que o transportaria até o
Estado de São Paulo
, recebendo, para tanto, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais). [Relatório de Mídias – ID 261658797].

Dessa forma, embora os entorpecentes não tenham efetivamente alcançado o território paulista, em virtude da eficiente atuação dos agentes de segurança pública, não subsiste qualquer dúvida quanto à incidência, no presente caso, da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06.

III –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao último pedido conhecido das razões da Defesa, consistente na
isenção das custas e despesas processuais
, formulado em favor do réu
JOÃO MARCOS
, com fundamento na alegada hipossuficiência financeira, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do acusado, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, o
apelante
JOÃO MARCOS
não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

Conserva-se, assim, a condenação nas
custas processuais
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço em parte
do recurso de apelação criminal interposto por
JOÃO MARCOS CICIGLIANO DO NASCIMENTO
e, na extensão conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT nos autos da ação penal n.o 1001189-73.2021.8.11.0035

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025